Tribunal: STF
Processo: AI 463227
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. RE contra acórdão do TRT. Decisão de última
instância. Não configuração (Súmula 281). Concessão de benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica. Controvérsia que demanda o
prévio exame de normas infraconstitucionais e de provas (Súmula
279). Regimental não provido